Tribunal: TJDFT
Processo: 0707320-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707320-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M5 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. AGRAVADO: CONDOMINIO DO PATIO BRASIL SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos do Processo no 0712646-36.2017.8.07.0001, em que litiga com CONDOMINIO DO PÁTIO BRASIL SHOPPING, rejeitou a impugnação à penhora (ID 115131343). Em suas razões recursais (ID 33375514), a agravante narra que os autos de origem cuidam de execução de título extrajudicial, na qual foi determinada a realização de penhora de valores, até a satisfação do crédito de R$1.571.494,21. Assevera que a realização reiterada de bloqueios via SISBAJUD, determinada de modo desarrazoado, comprometem a atividade empresarial da agravante, além de impactarem diretamente na sua folha salarial e de impedirem a movimentação das contas bancárias, o que resulta no descumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e contratuais. Faz considerações sobre os prejuízos suportados, arguindo ter ocorrido violação aos arts. 832 e 833, IV, do CPC e aos princípios do livre convencimento motivado do juiz, do poder geral de cautela e da menor onerosidade da execução. Enfatizam que os valores bloqueados são destinados à sua manutenção e não atingem sequer à 5% do valor devido, porém, interferem bastante no dia a dia da agravante, sendo perfeitamente cabível a adoção de medidas alternativas atípicas para minimizar o grave e iminente prejuízo da executada. Diz estar impossibilitada de ter acesso a seus ativos financeiros, impondo-se a liberação dos valores. Destaca que não se trata de bloqueio de lucro, mas, sim, de constrição do faturamento por todo um mês, o que inviabilizará a atividade empresarial. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do recurso. Preparo dispensado, por ter sido deferido os benefícios da gratuidade de justiça à agravante (ID 98834438). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, conforme asseverado pelo magistrado de origem, a agravante não logrou êxito em comprovar, de plano, que os valores bloqueados são destinados ao pagamento da folha de pagamento ou ainda que tais valores são indispensáveis à atividade empresarial. Por outro lado, no que tange à reiteração automática das pesquisas SISBAJUD, verifico que a medida não é desprovida de razoabilidade, pelo contrário, eis que determinada a reiteração por 7 dias, de forma a não inviabilizar o funcionamento da empresa agravada. Ademais, cumpre destacar que o valor executado tem como origem a cobrança de alugueis, que por sua própria natureza, compõe os custos da atividade empresarial, não havendo que falar, neste contexto, em liberação dos valores constritos. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência da probabilidade do direito alegado, a decisão agravada deve ser mantida até o julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator